Tribunal: TJMT
Processo: 1048257-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO ANTIGO E SEM URGÊNCIA. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Gilvan Batista Ferreira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que decretou sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos do art. 528 do CPC, no curso de cumprimento de sentença iniciado em 2017. Sustentou-se que a dívida não possui caráter emergencial e que a prisão civil perdeu sua finalidade coercitiva. Liminar foi concedida e o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão civil decretada para cobrança de débito alimentar acumulado ao longo de aproximadamente oito anos, sem demonstração de urgência ou risco alimentar atual, ainda se mostra compatível com sua finalidade coercitiva constitucionalmente prevista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional e coercitiva, destinada a compelir o devedor ao pagamento imediato para resguardar a subsistência atual do alimentando, não podendo ser usada como forma de punição por débitos antigos.
O art. 528, §7o, do CPC e a Súmula 309 do STJ delimitam o cabimento da prisão civil à cobrança das três últimas prestações vencidas e das vincendas no curso do processo, com fundamento na urgência da prestação alimentar.
A jurisprudência do STJ afasta a prisão civil quando o débito não demonstra risco alimentar atual, especialmente quando ultrapassado longo lapso temporal desde o inadimplemento e a dívida adquiriu natureza histórica ou ressarcitória.
No caso concreto, a execução iniciada em 2017, inicialmente por pequeno valor, acumulou passivo significativo devido à demora processual, sendo a prisão decretada apenas em 2025, sem análise específica da necessidade atual da medida, o que descaracteriza a urgência exigida.
A decretação da prisão civil, nessas circunstâncias, representa desvio de finalidade e afronta aos princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e dignidade da pessoa humana, podendo a dívida ser cobrada por meios expropriatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento:
A prisão civil por dívida de alimentos exige a contemporaneidade e a urgência da obrigação alimentar inadimplida, de modo que o débito antigo, sem risco alimentar atual, não justifica a medida coercitiva.
A natureza coercitiva da prisão civil impede seu uso como sanção por inadimplemento pretérito, devendo o crédito alimentar ser perseguido por outros meios executivos quando ausente a necessidade emergencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2023; TJ-DF, AI 0716118-72.2022.8.07.0000, Rel. Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 05.10.2022; TJ-MG, AI 1.9133.26.11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 25.10.2024.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048257-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (ADVOGADO), GILVAN BATISTA FERREIRA - CPF: 006.958.051-00 (PACIENTE), RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (COATOR), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GILVAN BATISTA FERREIRA - CPF: 006.958.051-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARIA VANIA DOS SANTOS - CPF: 041.288.581-61 (TERCEIRO INTERESSADO), J. N. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO ANTIGO E SEM URGÊNCIA. PERDA DA FINALIDADE COERCITIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gilvan Batista Ferreira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que decretou sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos do art. 528 do CPC, no curso de cumprimento de sentença iniciado em 2017. Sustentou-se que a dívida não possui caráter emergencial e que a prisão civil perdeu sua finalidade coercitiva. Liminar foi concedida e o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão civil decretada para cobrança de débito alimentar acumulado ao longo de aproximadamente oito anos, sem demonstração de urgência ou risco alimentar atual, ainda se mostra compatível com sua finalidade coercitiva constitucionalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional e coercitiva, destinada a compelir o devedor ao pagamento imediato para resguardar a subsistência atual do alimentando, não podendo ser usada como forma de punição por débitos antigos.

O art. 528, §7o, do CPC e a Súmula 309 do STJ delimitam o cabimento da prisão civil à cobrança das três últimas prestações vencidas e das vincendas no curso do processo, com fundamento na urgência da prestação alimentar.

A jurisprudência do STJ afasta a prisão civil quando o débito não demonstra risco alimentar atual, especialmente quando ultrapassado longo lapso temporal desde o inadimplemento e a dívida adquiriu natureza histórica ou ressarcitória.

No caso concreto, a execução iniciada em 2017, inicialmente por pequeno valor, acumulou passivo significativo devido à demora processual, sendo a prisão decretada apenas em 2025, sem análise específica da necessidade atual da medida, o que descaracteriza a urgência exigida.

A decretação da prisão civil, nessas circunstâncias, representa desvio de finalidade e afronta aos princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e dignidade da pessoa humana, podendo a dívida ser cobrada por meios expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão civil por dívida de alimentos exige a contemporaneidade e a urgência da obrigação alimentar inadimplida, de modo que o débito antigo, sem risco alimentar atual, não justifica a medida coercitiva.

A natureza coercitiva da prisão civil impede seu uso como sanção por inadimplemento pretérito, devendo o crédito alimentar ser perseguido por outros meios executivos quando ausente a necessidade emergencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2023; TJ-DF, AI 0716118-72.2022.8.07.0000, Rel. Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 05.10.2022; TJ-MG, AI 1.9133.26.11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

HC
1048257-85.2025.8.11.0000

GILVAN BATISTA FERREIRA
x

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Medeiros de Freitas em favor de Gilvan Batista Ferreira, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 0000886-80.2017.8.11.0079, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 01 (um) mês, com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil.

Sustenta o impetrante que a prisão civil não decorre de inadimplemento recente e imediatamente relacionado à subsistência atual do alimentando, mas de passivo alimentar formado ao longo de extensa tramitação processual, o que evidenciaria a perda da finalidade coercitiva da medida.

Alega desvio de finalidade, ausência de contemporaneidade material, violação aos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, bem como inexistência de análise concreta acerca da
necessidade da prisão como meio de tutela do direito alimentar no caso específ
ico.

A lim
inar foi deferida em plantão judiciário,
determinando a imediata expedição de contramandado de prisão
(ID
339394392
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
343165362
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (ID
345269366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcional prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel."

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 528, §7o, que:

"§7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Nesse mesmo sentido, a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o
que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

Com efeito, a prisão civil, exceção constitucional à vedação da prisão por dívida, tem natureza coercitiva e não punitiva. Sua finalidade é proteger a subsistência atual do alimentando, compelindo o devedor ao pagamento imediato, e não punir inadimplementos passados.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO
ALIMENTAR.
AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se
a
medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que
s e
acr
escenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor. 4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ .6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem concedida.
(STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

No presente caso, a execução se arrasta desde abril de 2017, iniciada para a cobrança de apenas R$ 434,33, mas que, ao longo de quase oito anos de tramitação marcados por dificuldades de citação, acumulou um passivo de R$ 40.301,61.

Nesse contexto, verifica-se que a
prisão, decretada apenas em dezembro de 2025 sem uma análise específica da necessidade atual da medida, perdeu sua função coercitiva original, transformando-se em sanção por um débito histórico, o que desvirtua sua finalidade constitucional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIMENTOS.
PRISÃO CIVIL. URGÊNCIA E ATUALIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO
RITO.
PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. CARÁTER ALIMENTAR DAS PRESTAÇÕES. IMPENHORABILIDADE
AFASTADA.
1.
A prisão civil do devedor de alimentos deve ser utilizada com cautela, apenas quando verificado que as necessidades do alimentando não estão sendo supridas, de forma que as parcelas inadimplidas devem se revestir de caráter de urgência e atualidade. 2. Na hipótese, o credor reconhece que o último inadimplemento se deu a mais de dois anos, descaracterizando a urgência e atualidade do débito
executado.
3.
Outrossim, o rito de prisão pode trazer prejuízo ao próprio credor/agravado, já que tem o condão de embaraçar o adimplemento das prestações imediatas, pela suspensão do ofício exercido pelo agravante (motorista de Uber). 4. Acerca da penhora do veículo utilizado como instrumento de trabalho, a natureza alimentar das prestações executadas afasta a impenhorabilidade do bem, conforme a inteligência do artigo 833, § 3o do Código de Processo
Civil .
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
(TJ-DF 07161187220228070000 1625811, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO - VALORES QUE PERDERAM O CARÁTER DE ATUALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO COERCITIVO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
A prisão civil do devedor de alimentos consiste em medida coercitiva extrema, que somente deve ser decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, a teor do art. 5o, inc. LXVII, da Constituição da República de 1988. Sendo a prisão civil medida excepcional, que deve ser evitada quando referente a débitos muito antigos, que perderam o caráter alimentar e passaram a ter caráter ressarcitório. Transcorrido lapso temporal significativo entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação do devedor, de forma a retirar o caráter de necessária urgência da verba alimentar, aliado ao fato de que há vários anos o credor passou a pagar regularmente os alimentos vincendos, não se vislumbra a necessidade e utilidade para a cobrança de parte dos débitos pretéritos pelo rito da prisão.
Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19133261120248130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 25/10/2024)

É fundamental ressaltar que a concessão da ordem não extingue a dívida, que permanece exigível e pode ser cobrada por outros meios, como a penhora de bens. Apenas reconhece que, no caso concreto, a prisão civil não é mais o instrumento adequado para a satisfação do crédito.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando
a revogação da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026